Tribunal: TJPA
Processo: 0821278-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821278-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: MARIA HELENA NOBRE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE CONTRATUAL LIMITADO AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a tutela provisória concedida na ação originária (ação declaratória c/c danos materiais, morais e pedido de urgência), a qual determinou a revisão das mensalidades do plano de saúde da parte autora com base exclusiva no índice FIPE-SAÚDE, nos últimos dez anos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto à alegação de prescrição decenal; (ii) analisar se a ausência de perícia atuarial compromete a validade da tutela provisória concedida; (iii) avaliar se permanecem presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada já limitou expressamente os efeitos da revisão contratual aos últimos dez anos, de modo que a alegação de prescrição decenal revela-se prejudicada por ausência de interesse recursal, à luz do art. 17 do CPC.

A ausência de perícia atuarial não invalida a concessão da tutela de urgência, uma vez que tal prova é própria da instrução processual e não constitui condição prévia à apreciação da plausibilidade do direito invocado em sede liminar.

A tutela de urgência encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, estando presentes tanto a probabilidade do direito – consubstanciada em cláusula contratual que vincula os reajustes ao índice FIPE-SAÚDE – quanto o perigo de dano, demonstrado pelo impacto financeiro relevante dos reajustes que pode comprometer o acesso da consumidora aos serviços de saúde.

A alegação de que o plano é de autogestão não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não havendo elementos suficientes, neste momento processual, para afastar a aplicação da Súmula 608 do STJ.

A tese de desequilíbrio econômico-financeiro invocada pela agravante não foi acompanhada de documentos ou fundamentos que infirmem os indícios de abusividade detectados, sendo a tutela judicial passível de revisão futura conforme o desfecho da instrução.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.568.244/RJ) reafirma a necessidade de equilíbrio entre cláusulas contratuais e a boa-fé objetiva, com vedação a reajustes desarrazoados e discriminatórios, mesmo em contratos antigos não adaptados à Lei nº 9.656/1998.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal na alegação de prescrição quando a decisão impugnada já delimita temporalmente os efeitos da revisão contratual nos termos pleiteados.

A ausência de perícia atuarial não impede a concessão de tutela provisória fundada em cláusula contratual e documentos que indiquem, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade.

É cabível a manutenção da tutela de urgência que limita os reajustes de plano de saúde ao índice FIPE-SAÚDE, quando presente cláusula contratual nesse sentido e demonstrado o risco de dano à continuidade do tratamento do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 300, 370 e 1.021, § 3º; CC, art. 205; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.11.2016; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, REsp nº 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821278-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: MARIA HELENA NOBRE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, em face da decisão monocrática de Id 24318028 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra liminar deferida nos autos da ação principal (Processo nº 0867126-03.2024.8.14.0301), a qual determinou que os reajustes do plano de saúde da parte agravada fossem revistos exclusivamente com base na Tabela FIPE-SAÚDE, sob pena de multa diária.

Cuidam os autos recursais de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu pedido de tutela provisória formulado nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
MARIA HELENA NOBRE SOUZA
em desfavor da ora agravante (Proc. nº 0867126-03.2024.8.14.0301).

Transcrevo a parte dispositiva da decisão agravada (
ID 131546998

- autos de origem
):

“(...) Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para que a requerida proceda a revisão da mensalidade nos últimos 10 anos apenas pela tabela FIPE-SAÚDE, reajustando o valor da mensalidade. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00. Expeça-se mandado de intimação.

II) Diga a autora, em réplica à contestação, dentro do prazo de 15 dias.

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

VI - certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber.

Servirá o presente por cópia digitada como mandado, na forma do Provimento n°003/2009 da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Documento assinado eletronicamente (Res. nº: 185/2013-CNJ, e, Recomen. nº: 01/2018-CJRMB), nome e assinatura digital do cadastrador(a) abaixo indicados.

Assinado eletronicamente por: JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS (...)”.

Em suas razões recursais
(ID 24238582)
, a agravante sustenta a legalidade dos reajustes efetuados, os quais, segundo alega, observam critérios contratuais e regulatórios da ANS, incluindo aspectos atuariais indispensáveis ao equilíbrio econômico-financeiro do plano coletivo. Argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à espécie, por tratar-se de plano de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, e pela necessidade de realização de perícia atuarial para aferição de eventual abusividade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a sua reforma, com a consequente revogação da tutela antecipada concedida.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 24318028 ao recurso com a seguinte ementa:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA O ÍNDICE AO FIPE-SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo em face de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a revisão dos reajustes das mensalidades dos últimos dez anos com base no índice FIPE-SAÚDE, previsto expressamente no contrato, sob pena de multa diária.

2. A decisão de origem fundamentou-se na constatação de que os reajustes praticados pela operadora extrapolam os limites previstos na cláusula contratual, além de considerar o impacto financeiro significativo gerado ao consumidor agravado, colocando em risco a continuidade do acesso ao serviço de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com a consequente manutenção da limitação dos reajustes ao índice FIPE-SAÚDE, conforme previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência está respaldada pela presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. A probabilidade do direito decorre da cláusula contratual expressa que vincula os reajustes ao índice FIPE-SAÚDE, evidenciando, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações da parte agravada.

5. O perigo de dano está configurado no impacto financeiro significativo dos reajustes praticados, que inviabilizam a manutenção do vínculo contratual e o acesso do agravado a serviços de saúde essenciais.

6. A alegação da agravante de que o plano de autogestão não está submetido ao Código de Defesa do Consumidor foi afastada com base na Súmula 608/STJ, que admite a aplicação do CDC, salvo para entidades de autogestão, não se verificando, neste momento, elementos que afastem a proteção consumerista.

7. A necessidade de perícia atuarial para avaliar os reajustes pode ser discutida no curso da instrução processual, não sendo requisito para a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: 1. Os reajustes de mensalidade de plano de saúde coletivo devem observar a cláusula contratual que vincula o índice ao FIPE-SAÚDE, sob pena de configuração de cobrança abusiva. 2. Estando presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória para revisão de valores em observância ao contrato e à razoabilidade.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º; Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.11.2016
.

Agravo Interno no ID 24734317. A recorrente sustenta, em síntese, os seguintes fundamentos:

I. Preliminarmente

Ausência de prescrição considerada na decisão agravada: a recorrente afirma que não é possível revisão dos reajustes ocorridos há mais de 10 anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 205 do Código Civil (prescrição decenal), o que ensejaria a limitação da revisão apenas aos últimos 10 anos.

II. No mérito

Omissão quanto à necessidade de perícia atuarial
: a decisão agravada presumiu a abusividade dos reajustes sem a devida produção de prova técnica, violando os arts. 10 e 370 do CPC e o Tema 1016 do STJ.

Legalidade dos reajustes aplicados
: os reajustes foram:

Previstos expressamente em contrato.

Com base em dois critérios cumulativos:
índice FIPE-SAÚDE
e
variação atuarial (sinistralidade)
.

Comunicados previamente à ANS, conforme exigência legal, não estando sujeitos aos limites da ANS para planos individuais, por se tratar de plano
coletivo por adesão
.

Ausência de abusividade
: não há nos autos qualquer prova de que os reajustes tenham sido excessivos ou aplicados com intuito de inviabilizar a permanência do beneficiário no plano.

Aplicação do Tema 123 do STF
: a Lei 9.656/98 não se aplica retroativamente aos contratos antigos e não adaptados, como é o caso do plano "CASSI Família I", devendo prevalecer as cláusulas contratuais como ato jurídico perfeito.

PEDIDOS

Reconsideração monocrática
da decisão que manteve a liminar concedida na origem,
revogando integralmente a tutela provisória
deferida, com base nos argumentos apresentados.

Subsidiariamente
, caso não reconsiderada a decisão, que o recurso seja
submetido à apreciação do órgão colegiado
, com provimento para reforma da decisão agravada.

Conversão do julgamento em diligência
, com a
realização de perícia atuarial
para apuração da existência (ou não) de abusividade nos reajustes aplicados.

Reconhecimento da prescrição decenal
, limitando eventuais revisões contratuais aos reajustes ocorridos nos últimos 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Reconhecimento da validade e legalidade dos reajustes
aplicados conforme contrato, respeitando os critérios técnicos e a regulação da ANS.

Reconhecimento da inaplicabilidade da Lei 9.656/98
ao contrato antigo, com base no
Tema 123 do STF
(ato jurídico perfeito).

Contrarrazões no Id 25799691.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à possibilidade de manutenção da tutela antecipada concedida pelo Juízo de origem, que determinou à requerida/agravante proceder a revisão da mensalidade do plano de saúde nos últimos 10 anos apenas pela tabela FIPE-SAÚDE.

DA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ALEGADA PRESCRIÇÃO DECENAL

Com relação à alegada prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, verifica-se que
a própria decisão recorrida já delimitou expressamente o alcance temporal da revisão contratual aos últimos 10 (dez) anos
, conforme trecho transcrito da liminar deferida:

“DEFIRO o pedido de tutela provisória, para que a requerida proceda à revisão da mensalidade nos últimos 10 anos apenas pela tabela FIPE-SAÚDE, reajustando o valor da mensalidade.”

Assim,
não há interesse jurídico na reforma da decisão nesse ponto
, porquanto
o juízo já acolheu o limite temporal pleiteado pela Agravante
, tornando-se
prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição decenal
como tese autônoma.

A jurisprudência tem reafirmado que
não há interesse recursal quando a decisão judicial impugnada já contempla o resultado prático pretendido pela parte
, nos termos do art. 17 do CPC, que exige o interesse processual como condição da ação:

Art. 17, CPC
– Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Nesse sentido, leciona
Fredie Didier Jr.
que:

"O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade do recurso. Não há interesse recursal se a parte pretende a obtenção de um resultado que já lhe foi conferido pela decisão recorrida."
(DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. Salvador: JusPodivm, 2023.)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a ausência de interesse recursal quando não há efetivo prejuízo:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado . 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4 .02.5117." (fl. 48, e-STJ) . 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada . 5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Portanto,
a insurgência da Agravante quanto à suposta omissão sobre a prescrição decenal não possui respaldo jurídico
, diante da
ausência de utilidade prática e jurídica da rediscussão
, devendo o ponto ser reconhecido como
prejudicado por perda de objeto
, à luz da própria moldura decisória já fixada.

MÉRITO

De início, cumpre registrar que os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência encontram-se delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que
a decisão do Juízo a quo (ID 131546998) encontra-se devidamente fundamentada e amparada pelos elementos constantes dos autos
, os quais demonstram, em cognição sumária, a presença de ambos os requisitos legais.

A
probabilidade do direito
da autora/agravada restou evidenciada, uma vez que
o contrato firmado entre as partes, em sua Cláusula 20ª, contém previsão expressa de reajuste com base no índice FIPE-SAÚDE

(ID 123797370 - Pág. 5 – autos de origem)
. Transcrevo a mencionada cláusula contratual:

Cláusula 20ª
- Quando da renovação deste contrato, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro anterior.”

Os documentos apresentados apontam, de forma consistente, que os reajustes aplicados extrapolam os limites desse índice, o que, em princípio, sugere a existência de cobranças excessivas
(ID 123797375 - Pág. 1 a 123797376 - Pág. 3– autos de origem).

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp n.º 1.568.244/RJ, também sustenta que reajustes em planos de saúde devem observar critérios de razoabilidade, equidade e boa-fé objetiva, sobretudo em contratos antigos e não adaptados à Lei nº 9.656/1998. Transcrevo a ementa do mencionado julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.

Quanto ao
perigo de dano
, resta configurado diante da
natureza essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e do impacto financeiro significativo gerado pelos reajustes impugnados, os quais, segundo a agravada, inviabilizam a continuidade da cobertura contratada
. Tal circunstância demonstra a urgência da medida concedida, pois a demora na revisão dos valores poderia comprometer o acesso da agravada aos serviços de saúde indispensáveis à sua manutenção e dignidade.

No tocante às alegações da agravante sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de perícia atuarial, tais questões não possuem o condão de afastar, neste momento, os fundamentos que embasaram a decisão liminar. A natureza de plano de autogestão não exclui a aplicação de princípios de proteção ao consumidor, conforme interpretação da
Súmula 608 do STJ
. Transcrevo:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

Ademais, a análise pericial poderá ser realizada no curso do processo, não se tratando de pressuposto para a concessão da tutela provisória.

No tocante à alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo, cabe ressaltar que tal argumento, embora relevante, não foi demonstrado com elementos concretos pela agravante. Além disso, a tutela concedida é reversível e não impede que, ao final, seja determinada a recomposição financeira adequada, caso se conclua pela improcedência do pedido autoral.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025